Tribunal: TJDFT
Processo: 0729621-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta processual ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça1, a ação de obrigação de fazer subjacente fora resolvida, sendo colocado termo à fase cognitiva, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do estatuto processual, ante o acolhimento parcial do pedido. O provimento singular, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenara o Distrito Federal a fornecer ao autor o medicamento Pirfenidona 267 mg, pelo prazo inicial de seis meses2. Sob essa realidade, defronte, ademais, ao fato de que a Defensoria Pública apresentara recurso de apelação, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, se tem interesse no exame dos embargos de declaração que manejara, consoante orientam os princípios da cooperação e da efetividade. Outrossim, diante do fato processual consubstanciado na resolução da ação principal, fica sobrestado, por ora, o julgamento dos embargos de declaração manejados pelo agravante, devendo o recurso ser retirado da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Número do processo de origem: 0714215-45.2022.8.07.0018 2 ID Num. 49343269